Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-73.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MANOEL HENRIQUE SOARES, CARLOS LIMA DE JESUS RECORRIDO: RICARDO SILVA DE ANDRADE DESPACHO Na petição de ID 17168325, os recorrentes MANOEL HENRIQUE SOARES e CARLOS LIMA DE JESUS ratificam o acordo noticiado pelo recorrido no ID 16998314. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024